Tribunal: TJDFT
Processo: 0740111-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N° 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. DISCUSSÃO. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que deferiu a liminar para determinar, em favor do autor, a busca e apreensão do veículo automotor indicado nos autos, por considerar preenchidos os requisitos da legislação de regência.

2. O Decreto-Lei n° 911/1969, que estabelece as normas sobre o processo e julgamento dos casos envolvendo alienação fiduciária sobre bens móveis, tendo como parte instituição financeira, restou sensivelmente alterado pela Lei n° 13.043/2014, diploma legal que disciplinou, principalmente, a questão da notificação do devedor para efeito de constitui-lo em mora, na linha do disposto na súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça;

3. Nesses termos, a Lei n° 13.043/2014 modificou a redação do art. 2°, caput e §§, do Decreto-Lei n° 911/1969 para estabelecer, no particular, que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, consoante a nova redação do art. 2°, §2°;

4. Na espécie, a insurgência do recorrente, de que “deveria a notificação ser assinada pelo mesmo; entregue a mesma ou, ainda, ser assinada por pessoa que detivesse poderes para tanto” não se compatibiliza com a legislação de regência.

5. A mera discussão sobre as cláusulas contratuais não inviabiliza a busca e apreensão do veículo, quando demonstrada a mora e sua adequada notificação.

6. Em análise dos documentos juntados ao caderno processual, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário/Contrato Financiamento está assinada eletronicamente com o devido aceite do ora agravante, o que demonstra a validade documental para processamento da demanda em trâmite na origem, tendo em vista que a Lei no 10.931/04 permite a assinatura eletrônica nas cédulas de crédito bancário (art. 29, § 5°).

7. Recurso conhecido e não provido.